Tribunal: STF
Processo: HC 243933
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Condenação penal com trânsito em julgado. Interceptação telefônica. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 906.908/SC.



    O Paciente foi condenado à pena de 21 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de receptação, de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, arts. 180 e 311 do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos invocados para deferir a medida cautelar de interceptação telefônica e as respectivas prorrogações. Ressalta o não preenchimento dos requisitos do art. 2º, I e II, da Lei 9.296/1996. Sustenta que a medida constritiva está baseada exclusivamente em denúncia anônima. Aponta que a matéria foi deliberada nas instâncias ordinárias e que o exame da questão de mérito dispensa revolvimento do acervo fático-probatório. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento de nulidade das interceptações telefônicas e a anulação do processo de origem.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C/C O ART. 40, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006; 14 DA LEI N. 10.826/2003; 180, CAPUT, E 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Inicialmente, quanto à tese de que "denúncias anônimas não podem embasar, por si sós, medidas invasivas como interceptações telefônicas" (eSTJ fl. 9), tem-se que ela não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. A interceptação telefônica está condicionada à prévia autorização judicial, nas situações e na forma estabelecidas em lei para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. É cautelar a natureza do provimento que autoriza a interceptação telefônica, pois busca evitar que a situação existente ao tempo do delito se altere durante as investigações ou a tramitação do processo principal. Noutras palavras, a medida tem o escopo de conservar, para fins exclusivamente processuais, o conteúdo de uma comunicação telefônica. 



    3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem é suficiente para fundamentar decisões judiciais. Em outras palavras, o fato de o decisum ter-se reportado ao anterior requerimento, que descreveu as razões para requerer a referida medida, torna o ato perfeitamente válido para se determinar as medidas constritivas. Portanto, não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, ausência essa capaz de ensejar ofensa ao precitado dispositivo constitucional. 



    4. O mesmo entendimento é cabível em relação à decisão que determinou a prorrogação da medida de interceptação, uma vez ser "desnecessário que cada sucessiva autorização judicial de interceptação telefônica apresente inéditos fundamentos motivadores da continuidade das investigações, bastando que estejam mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da interceptação originária" (HC n. 339.553/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 7/3/2017). 



    5. Por fim, para que se possa afirmar se haveria ou não a presença dos requisitos necessários à concessão da medida, imperioso seria o reexame da matéria fático-probatória, expediente defeso na angusta via do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    A questão arguida na presente via é resultante de decisão penal condenatória transitada em julgado no dia 06.4.2021.



    Desse modo, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em relação à alegação de que a medida constritiva está baseada exclusivamente em denúncia anônima, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que a tese “não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impediu a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância” (evento 13).



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Sobre a nulidade das interceptações telefônicas, a Corte Estadual, ao indeferir o pedido de revisão criminal, ressaltou que “a interceptação telefônica foi suficientemente motivada, ainda que remissiva ao relatório que a antecedeu, e teve amparo probatório suficiente (na atividade investigativa realizada pela Polícia Civil: Evento 300, docs 18-27)”. Nessa linha, destacou o Tribunal de Justiça que “Diante desse contexto, não há ilegalidade. O enriquecimento a olhos vistos, de forma particularmente ostensiva, aliado à notória ausência de fonte de renda lícita e à presença do Investigado Hudiney Judson José Ogioni em unidade da Federação de onde possivelmente grandes quantidades de entorpecentes emanavam, constituem cenário satisfatoriamente indicativo da ocorrência do narcotráfico, a ponto de permitir, como efetivamente ocorreu, a interceptação telefônica.” (evento 8).



    A autoridade apontada como coatora, ao ratificar a validade da medida de investigação probatória, enfatizou que “Da análise do excerto acima transcrito, não vislumbrei a existência de flagrante ilegalidade, apta a ser sanada pela concessão da ordem... de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem foi suficiente para fundamentar decisões judiciais. Em outras palavras, o fato de o decisum ter-se reportado ao anterior requerimento, que descreveu as razões para a referida medida, tornou o ato perfeitamente válido para se determinar as medidas constritivas” (evento 13).



    Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 



    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. A decisão de quebra, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).



    A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações.



    Nesse contexto e na esteira do acórdão impugnado, “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes.” (HC 230.865-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024). Na mesma linha: ´a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente